Tribunal: TJES
Processo: 5000346-13.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-13.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVES ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL D
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE SENTENÇA ILÍQUIDA
.
APÓS FINDA A
LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
“
O
Superior Tribunal de Justiça consignou, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG: "a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que 'o entendimento externado pelo STF leva em conta que o
procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento.

Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o
quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos'.
" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018).” (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

2.
No mesmo sentido, o entendimento desta Segunda Câmara Cível, em caso idêntico ao ora examinado, qual seja, o recurso de apelação n
º 5000349-65.2023.8.08.0016, julgad
o
em 27.02.2024, sob a relatoria do Desembargador Raphael Americano Câmara.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000346-13.2023.8.08.0016

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CLOVES ANTONIO DE SOUZA

RECORRIDO :
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃ
O DO CASTELO

MAGISTRADA :
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
CLOVES ANTONIO DE SOUZA, pretendendo a anulação/reforma da sentença que, em sede de
liquidação individual
de sentença
coletiva
, deflagrad
a

pelo mesmo
em face do Município de Conceição do Castelo, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município,
julgando extint
o processo
, em razão da prescrição da pretensão executiva.

O Recorrente alegou, em síntese, que não está configurada a prescrição equivocadamente reconhecida na sentença, conforme decidido pelo
TJES em caso idêntico.

Pois bem.

Cuidam os autos
d
e liquidação de
sentença prolatada nos autos do processo nº
0000378-55.2013.8.08.0016,
que
condenou o
Recorrido
ao pagamento do adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre 15 (quinze) dias de férias do mês de julho, incluindo toda categoria profissional do

magistério atuante na rede pública municipal de ensino, na função de docência.

A
sentença
em referência é ilíquida e transitou
em julgado em
16.12.2014, sendo os cálculos de liquidação apresentados em 13.10.2021.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição, ao argumento de que, entre o trânsito em julgado da sentença objeto da liquidação e a apresentação dos respectivos cálculos, decorreram mais de 5 (cinco) anos.

Ocorre que, “
o
Superior Tribunal de Justiça consignou, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG: "a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que 'o entendimento externado pelo STF leva em conta que o
procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento.

Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o
quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos'.
" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018).” (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

No mesmo sentido, o entendimento desta Segunda Câmara Cível, em caso idêntico ao ora examinado, qual seja, o recurso de apelação n
º 5000349-65.2023.8.08.0016,
julgad
o
em 27.02.2024, sob a relatoria do Desembargador Raphael Americano Câmara

. Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TESE DE DEFESA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LIQUIDADA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021).

2) Tem-se que o cômputo inicial da prescrição não poderá ser aferido do trânsito em julgado da sentença ilíquida, sob pena de violação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que compreende que “o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. O acórdão recorrido foi pautado em posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3) Tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução apenas se inicia após efetivada a liquidação correlata, tendo em vista que, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do 509, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há que se falar em início do prazo prescricional para a execução.
4) “In casu”, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (em 16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (que considerou necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, uma vez que em manifesto confronto com a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito
na origem.
(
Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000349-65.2023.8.08.0016, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução
)

Assim, o entendimento adotado na sentença recorrida contraria a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJES.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com
o retorno dos autos ao
juízo de origem, para
o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)